Tribunal: STF
Processo: RE 1478530
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. LEI 10.893/04. ALÍQUOTAS. DESCONTO CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.



    1. O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico e destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras.



    2. A revogação do desconto de 50% das alíquotas do AFRMM, concedido por Decreto, fez retornar o adicional à alíquota prevista na lei anteriormente vigente, não havendo aumento ou instituição de tributo. O contribuinte não foi apanhado de surpresa e nem houve ruptura da segurança jurídica ou frustração de legítimas expectativas de submeter-se à redução da carga tributária, porque o desconto vigorou apenas no feriado do dia 01 de janeiro e foi revogado no dia seguinte.



    3. O §4º do art. 6º da Lei n. 10.893/2004 autoriza a concessão de descontos por ato infralegal. Tendo sido o desconto previsto pelo Decreto 11.321/2022, nada impede a edição de um novo decreto para revogar suas disposições, tal como fez o Decreto 11.374/2023.



    4. Apelação desprovida, com a manutenção da sentença que afastou a aplicação do princípio da anterioridade in casu.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV e §2º; 60, § 4º, inciso IV; 93, inciso IX; e 150, III, alíneas “b" e "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico e destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, nos termos do caput do art. 3º da Lei nº 10.893/04. Com base no art. 6º do mesmo diploma legal, o adicional deve ser calculado sobre a remuneração do transporte aquaviário, aplicando-se as alíquotas de 8%, com exceção prevista no inciso III (40% "por ocasião do transporte de granéis líquidos nas Regiões Norte e Nordeste").



    O §4º do art. 6º da Lei nº 10.893/04, incluído pela Lei nº 14.301/22, outorgou ao Poder Executivo competência para "estabelecer descontos nas alíquotas de que trata o caput deste artigo, desde que não diferenciados de acordo com o tipo de carga e com os tipos de navegação, levando em consideração apenas o fluxo de caixa do FMM".



    Valendo-se da previsão legal, o Decreto nº 11.321/2022, publicado em 30/12/2022, estabeleceu um desconto de 50% (cinquenta por cento) para as referidas alíquotas do AFRMM, com vigência a partir de 1º/01/2023. Contudo, em 1º/01/2023 sobreveio o Decreto nº 11.374/2023, o qual, com eficácia a partir da data de sua publicação (02/01/2023), revogou o decreto anterior (11.321/2022), fazendo retornar as alíquotas do AFRRM aos patamares previstos em sua lei instituidora.



    Trata-se, portanto, de situação sui generis, na qual a revogação do desconto concedido por decreto somente fez retornar o adicional à alíquota prevista na lei anteriormente vigente, não havendo aumento ou instituição de tributo. O contribuinte não foi apanhado de surpresa e nem houve ruptura da segurança jurídica ou frustração de legítimas expectativas de submeter-se à redução da carga tributária, porque o desconto vigorou apenas no feriado do dia 01 de janeiro e foi revogado no dia seguinte.



    [...]



    Por outro lado, se a lei autoriza o desconto por ato do Poder Executivo, nada impede que o mesmo diploma normativo revogue o anterior.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente